Tribunal: TJMT
Processo: 1080072-11.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080072-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINGTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.696.391-39 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DOS ENCARGOS FINANCEIROS – ADEQUAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir da data da última prestação, não se configurando a prescrição quando os descontos ocorreram até novembro de 2022.

A ausência de cláusula contratual clara e expressa quanto à taxa de juros e aos encargos autoriza a intervenção judicial para adequação do pacto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor.

Ainda que tenha havido utilização do cartão de crédito, não se legitima a cobrança de encargos financeiros não previamente pactuados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1080072-11.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:

WELINGTON PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais nº 1080072- 11.2024.8.11.0041, ajuizada por
WELINGTON PEREIRA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes, através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito nº 08201950980 – CARTÃO BONSUCESSO VISA, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento). Consignou, ainda, que, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultando a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Ao final, condenou em custas e despesas processuais "pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o banco-apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição trienal, com base no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ambos contados a partir do primeiro desconto, ocorrido em janeiro de 2012.

Alega, ainda, litigância habitual por parte do autor, que teria ajuizado múltiplas demandas similares contra instituições financeiras, o que caracterizaria abuso do direito de ação e violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

No mérito, defende a regularidade da contratação e da utilização do produto financeiro, destacando a realização de diversos saques e compras por meio do cartão de crédito.

Argumenta que a sentença desconsiderou o pactuado entre as partes ao substituir os encargos convencionados por índices fixados judicialmente, violando os princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra (Id 288237371).

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao fundamento de que a pretensão não está prescrita, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional deve ser contado a partir da última parcela descontada.

Aponta que a recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade. Reitera a ausência de pactuação expressa da taxa de juros e demais encargos, bem como a desproporcionalidade entre o valor originalmente contratado e o montante efetivamente descontado de seus proventos.

Ressalta, ainda, a jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de adequação judicial dos encargos em hipóteses de abusividade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual (Id 288237378).

Preparo recolhido no Id 288237372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Dito isso,
a controvérsia gira em torno da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e da adequação dos encargos incidentes sobre a dívida.

Para tanto, o apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição trienal, com base no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o marco inicial seria o primeiro desconto em folha, ocorrido no ano de 2012.

Todavia, o argumento não merece prosperar, haja vista que a r. sentença recorrida corretamente afastou a alegação de prescrição, porquanto se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data da última prestação exigida.

No caso dos autos, os descontos a título de cartão de crédito consignado persistiram até novembro de 2022, de modo que incabível reconhecer a consumação da prescrição quando o ajuizamento da demanda se deu em 2025, respeitado, portanto, o prazo quinquenal previsto em lei.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

No que tange ao mérito da contratação, também não assiste razão ao apelante. A sentença reconheceu a validade formal do contrato celebrado em 2011, bem como a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, inclusive com comprovação de saques e compras realizadas. Não obstante, constatou a ausência de cláusula expressa quanto à taxa de juros remuneratórios e demais encargos, o que impõe a necessidade de adequação judicial da cláusula financeira, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ainda que não se tenha verificado vício de consentimento na formação do vínculo contratual, o desequilíbrio verificado na execução da avença, sobretudo diante da ausência de pactuação clara quanto aos encargos aplicáveis, autoriza a intervenção jurisdicional com vistas à preservação da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Ressalta-se que o julgador de origem limitou-se a substituir os encargos indeterminados por parâmetros razoáveis: correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), afastando a capitalização mensal e a cobrança de juros em patamar abusivo. Trata-se de solução em consonância com o entendimento sedimentado desta, segundo o qual a ausência de estipulação expressa das taxas de juros no instrumento contratual autoriza sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, ou, na sua falta, a fixação por parâmetros objetivos, como os aplicados na sentença.

Ademais, o valor expressivamente superior ao originalmente contratado, mesmo após sucessivos descontos em folha durante mais de uma década, corrobora a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para evitar enriquecimento sem causa e desequilíbrio contratual. Não há, portanto, que se falar em violação à autonomia da vontade ou ao princípio do pacta sunt servanda quando inexistente a pactuação clara dos encargos cobrados.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ademais, à alegação de litigância habitual, por sua vez, não encontra respaldo nos autos, visto que a mera existência de demandas judiciais cumuladas pelo mesmo patrono não configura, por si só, abuso do direito de ação, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que evidencie má-fé, intuito protelatório ou deslealdade processual.

Por fim, inexistem razões para modificar a distribuição dos encargos sucumbenciais fixados na origem, tampouco para acolher os pedidos recursais voltados à restituição de encargos ou ao reconhecimento da integral validade da contratação nos moldes propostos pelo banco.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025